Tribunal: TJMT
Processo: 1021460-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por V. DA SILVA BRITO - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1041863-12.2020.8.11.0041, aviada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das CDA n. 2017480451 e 20191627094.
A parte agravante alega que probabilidade do direito é inequívoca, consubstanciada através dos julgados do STF que declararam a ilegalidade da cobrança da TACIN por meio de taxa.
Aduz, ainda, que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está devidamente demonstrado, pois, caso não seja deferida a liminar recursal, poderá responder ação execução fiscal e até mesmo sofrer constrição dos seus bens, por uma dívida ilegal.
Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade das CDA n. 2017480451 e 20191627094 (id. 61858462).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das CDA n. 2017480451 e 20191627094, que versam sobre a cobrança da Taxa de Combate contra Incêndio – TACIN.
Pois bem.
Para melhor elucidação das irresignações contidas no recurso, necessário trazer a baila uma síntese fática acerca da discussão sobre a legalidade da referida Taxa.
Sobre o tema, o Plenário do STF, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE no 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), fixou, por unanimidade, a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.
Do inteiro teor do acórdão paradigma colhe-se que “nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência”.
A atual jurisprudência do STJ realinhou o seu posicionamento sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE no 643.247/SP, sob a relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e sob regime de repercussão geral, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.
Em suma, "consoante entendimento firmado Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF)" (AgInt no RE nos EDcl no RMS 22.632/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).
Cumpre registrar que, em sede de embargos de declaração apresentados pelo Município de São Paulo naquele recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos:
Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017 —, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. (Excerto extraído do voto do Ministro Relator no RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019).
Nesse contexto, embora tenha modulado os efeitos da decisão, o Supremo Tribunal Federal ressalvou expressamente "as ações anteriormente ajuizadas".
Por outro lado, impende ressaltar que, naquela ocasião, os embargos de declaração apresentados pelo Estado de São Paulo foram rejeitados.
Assim, é imperioso concluir que tanto os Municípios quanto os Estados-membros estão impossibilitados de instituir taxa de combate a incêndio, porquanto a prevenção e o combate de incêndios são viabilizados por meio da arrecadação de impostos.
Nos termos da jurisprudência do e. STF, julgada a matéria em regime de repercussão geral, “cabe às instâncias ordinárias repetir o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal Federal, ressalvada a previsão contida na alínea c do inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil" – que cuida da hipótese em que refutado o juízo de retratação (ARE 1.177.754/ CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 07/12/2018, DJe-266 DIVULG 11/12/2018).
Portanto, impõe-se o realinhamento desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo STF, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.
Com essas considerações, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora